Tribunal: TJMT
Processo: 1043152-92.2023.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043152-92.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO SILVA DOS SANTOS - CPF: 208.416.041-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – ORDEM NÃO ATENDIDA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO DESPROVIDO. O descumprimento, pela parte autora, de determinação judicial para a emenda da inicial impõe a extinção do processo sem a resolução do mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Proc. nº 1043152-92.2023.8.11.0002), ajuizada pelo apelante contra

MARIA DO CARMO SILVA DOS SANTOS, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, porque, “
apesar de devidamente intimado o autor não atendeu a determinação de emenda e não comprovado a regular constituição em mora da parte devedora
” (cf. Id. nº 201277340).

A apelante
alega que “
o disposto no artigo art. 485 do CPC não foi integralmente cumprido pelo cartório deste Juízo, não se podendo decretar a extinção do feito antes da realização da intimação pessoal da parte
”, até porque “
a mera intimação pessoal da Apelante lhe daria a oportunidade para prosseguir com a ação”.

Discorre sobre os princípios do acesso à justiça, e da economia processual, e pede, ao final, o provimento do recurso, para que “
seja anulada a sentença,
(...)
afastando a extinção prematura e equivocada, determinando o retorno destes autos à origem para que a Apelante proceda com o andamento do processo
” (cf. Id. nº 206035988).

Dispensada as contrarrazões à falta de angularização do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

No caso, o feito foi extinto porque o autor não atendeu ao despacho que ordenou a sua intimação para emendar à inicial, apresentando documento capaz de comprovar a constituição da requerida em mora, em razão de o CEP contido na notificação extrajudicial apresentada divergir do CEP indicado no contrato entabulado entre as partes.

No caso, a apelante não cumpriu o comando judicial, tampouco apresentou recurso cabível em face do despacho que determinou a emenda, sendo irretocável o procedimento adotado pelo magistrado singular ao indeferir a inicial ante a falta de cumprimento da ordem no prazo determinado, afinal, os prazos logicamente existem para serem cumpridos e, conforme brocardo latino,
dormientibus non sucuriti ius
(o direito não socorre aos que dormem), diante da desídia da parte autora/apelante em apresentar com a petição inicial todas as informações e documentos necessários, correta a sentença que decretou sua extinção.

A propósito, este é o posicionamento de todas as Câmaras Cíveis de Direito Privado desta eg. Corte Julgadora:

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EMENDA A INICIAL– INTIMAÇÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INCICIAL – NÃO ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO DE EMENDA

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O juiz determinará ao autor que emenda ou complemente a inicial, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, quando verificar que a petição inicial não preenche os requisitos previstos ou que apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, inteligência do art. 284 do Código de Processo Civil. (TJMT –
1ª Câmara de Direito Privado
– RAC 96813/2017 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – j. 31/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017).

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EMENDA A INICIAL - FALHA NÃO SUPRIDA - INDEFERIMENTO DA INICIAL

- EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1- O descumprimento de determinação de emenda da inicial autoriza o indeferimento da referida peça e a extinção do processo, nos termos do art. 284, parágrafo único do CPC. 2- Entendimento já pacificado, que para extinção do feito sem resolução de mérito, decorrente do indeferimento da inicial, com amparo no artigo 267, I e 284 do CPC, depois de desatendida a determinação do juiz para emenda, mostra-se desnecessária a intimação pessoal da parte. (TJMT –
2ª Câmara de Direito Privado
– RAC 58503/2016 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – j. 01/06/2016, Publicado no DJE 06/06/2016).

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - TÍTULO INÁBIL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – NECESSIDADE DE DEMONSTRATIVO DA EXISTÊNCIA E DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O contrato de cartão de crédito, quando desacompanhado dos respectivos extratos detalhados das faturas inadimplidas, não constitui documento hábil ao ajuizamento de ação monitória, diante da ausência de comprovação da realização dos débitos pelo titular do cartão. O descumprimento da ordem de emenda da petição inicial autoriza a extinção do feito, sem resolução do mérito, com fulcro no parágrafo único do artigo 321 do CPC. (TJMT –
3ª Câmara de Direito Privado
– RAC 108319/2017 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 25/10/2017, Publicado no DJE 07/11/2017).

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - NÃO CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – (...). O descumprimento, pela parte autora, de determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito. (TJMT –
4ª Câmara de Direito Privado
– RAC 0017891-56.2018.8.11.0055 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 05/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019).

Trago, ainda, o entendimento do eg. STJ:

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ARTS. 458, II, E 535, II, DO CPC. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SINDICATO. AÇÃO DE COBRANÇA. ROL DE SERVIDORES SUBSTITUÍDOS E PERÍODO DA COBRANÇA PASSÍVEIS DE DELIMITAÇÃO. EMENDA À INICIAL DETERMINADA PELO JUIZ A QUO. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tendo o Tribunal de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, não há falar em afronta aos arts. 458, II, e 535, II, do CPC, não se devendo confundir "fundamentação sucinta com ausência de fundamentação" (REsp 763.983/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ 28/11/05). 2.
A extinção do feito sem a resolução do mérito, por inépcia da petição inicial, mostrou-se correta
, uma vez que (i) indevida a formulação de pedido genérico diante da possibilidade de individualização dos servidores substituídos e do período de cobrança; e (ii)
foi descumprida a ordem proferida pelo Juiz de Primeira Instância que determinou a emenda da inicial
para que fossem apresentados os valores individualizados pretendidos por cada servidor substituído. 3. Agravo regimental não provido. (STJ –
1ª Turma
– AgRg no AREsp 50.879/AP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA – j.06/08/2013, DJe 14/08/2013) (grifei).

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. INÉPCIA DA INICIAL. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DOS ELEMENTOS MÍNIMOS PARA A IDENTIFICAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DA CAUSA. (...).
O descumprimento, pela parte autora, de determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito. Inteligência da regra do art. 284, parágrafo único, do CPC
. (...). (STJ –
4ª Turma
– AgRg no REsp 1181273/PB, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 08/05/2014, DJe 29/05/2014) (destaquei).

Portanto, determinada a intimação do apelante para sanar vício apontado na inicial e não atendendo o interessado o que fora determinado judicialmente no prazo estipulado, o indeferimento da inicial é medida que se impõe, sendo irrelevante a questão da intimação pessoal da parte autora,

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença apelada.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024